Tribunal: TJMT
Processo: 0005758-68.2019.8.11.0015
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005758-68.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KLEDSON MATHEUS CASTRO FERREIRA - CPF: 062.581.381-28 (APELANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RODRIGO LUCAS MILLER MOTTA (APELANTE), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), RODRIGO LUCAS MILLER MOTTA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KLEDSON MATHEUS CASTRO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33,
CAPUT
, E ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI 11.343/06 – PLEITO DEFENSIVO – MINORAÇÃO DA PENA-BASE – NÃO VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE DE DROGA APTA A ELEVAR A PENA – FRAÇÃO REMODELADA EM (1/6) UM SEXTO – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA – NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO INCISO VI DO ARTIGO 40 DA LEI N. 11.343/06 – IMPERTINÊNCIA – RÉU ENVOLVEU O MENOR NA ATIVIDADE CRIMINOSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A natureza e quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

Se houve a valoração de apenas uma circunstância judicial (circunstâncias do crime), pertinente à aplicação da fração de 1/6 para recrudescer a pena-base, conforme entendimento firmado pelo STJ.

Embora o réu seja tecnicamente primário, há nos autos provas de que se dedicava à atividade criminosa, haja vista que fazia da traficância seu meio de vida.

Se há provas contundentes de que o réu envolveu adolescente no crime de tráfico de drogas, pertinente manter a causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005758-68.2019.8.11.0015

APELANTE: KLEDSON MATHEUS CASTRO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop que julgou parcialmente procedente a denúncia, absolveu Rodrigo Lucas Miller Motta dos crimes do artigo 2º da Lei n. 12.850/2013, artigos 33,
caput
, e 35, da Lei n. 11.343/06; absolveu Kledson Matheus Castro Ferreira do delito do artigo 35 da Lei n. 11.343/06 e o condenou pelo crime do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e ao pagamento de 595 (quinhentos e noventa e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 122018980).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, requer a minoração da pena-base, ao argumento de que as circunstâncias do crime foram indevidamente valoradas, haja vista que o magistrado elevou a basilar em razão da quantidade de entorpecente apreendido, pelo que, considera inapropriado.

Em pedido subsidiário, acaso mantida a incidência da quantidade de droga para valorar a primeira fase dosimétrica, entende que o aumento de 1 (um) ano, correspondente a fração de 1/5 (um quinto), é desproporcional, devendo incidir a fração de 1/6 (um sexto), por ser o critério mais proporcional.

Pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois, o réu preenche os requisitos do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Requer o afastamento da causa de aumento do inciso VI do artigo 40 da Lei n. 11.343/06, por não existir qualquer indício que possa evidenciar que o réu se envolveu com
“adolescentes na suposta prática de mercancia”
, pois, sequer, há prova nos autos a comprovar a menoridade (Id.: 122018992).

O Ministério Público, nas contrarrazões, requer o não provimento do recurso de apelação (Id.: 122018995).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso (Id.: 127385691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KLEDSON MATHEUS CASTRO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia:

“(...) Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que de data ainda não apurada até o dia 29 de março de 2019, em Sinop/MT, Kledson Matheus Castro Ferreira, Lucas Motta, juntamente com os adolescentes Leomar dos Santos Comim Junior e Miguel Carlos Vasconcelos Carvalho, se associaram para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 29 de março de 2019, por volta das 17h, na Rua projetada 11, Quadra 61, lote 14, Bairro Vila Mariana, em Sinop/MT, Kledson Matheus Castro agindo em coautoria e com envolvimento do adolescente Miguel Carlos Vasconcelos Carvalho, trouxe consigo, para fins de comercialização, 01 (um) tablete de substância entorpecente denominada Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como ‘maconha’, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 29 de março de 2019, por volta das 17h, em uma mata localizada em frente à Rua Projetada 11, quadra 61, lote 14, Bairro Vila Mariana, em Sinop-MT, agindo em coautoria e com envolvimento do adolescente Miguel Carlos Vasconcelos Carvalho, guardou e teve em depósito, para fins de comercialização, 14 (quatorze) porções com massa líquida total de 2.243,9g (dois mil e duzentos e quarenta e três gramas e nove decigramas) de substância entorpecente denominada Cannabis sativa L., vulgarmente 02 (duas) porções contendo pedras com massa líquida total de 24,4g (vinte e quatro gramas e quatro decigramas) de substância entorpecente denominada cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta também dos inclusos autos, de inquérito policial que no dia 29 de março de 2019, por volta das 17h, na residência localizada na Rua Projetada 11, quadra 61, lote 14, Bairro Vila Mariana, em Sinop-MT, Kledson Matheus em coautoria e com envolvimento do adolescente Miguel Carlos Vasconcelos Carvalho, teve em depósito, para fins de comercialização, 01 (um) tablete de substância entorpecente denominada Cannabis sativa L., sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

(...)

Apurou-se também que no dia dos fatos, em razão do recebimento de várias denúncias de que na residência localizada na Rua Projetada 11, Quadra 61, lote 14, Bairro Vila Mariana, em SinopMT, estaria ocorrendo o tráfico de drogas, uma equipe de inteligência da polícia militar realizou monitoramento, os policiais avistaram o indiciado Kledson e o adolescente Miguel Carlos Vascondelos Carvalho, ocasião em que resolveram abordá-los. Relatou-se ainda que, em revista pessoal, os policiais encontraram em poder do indiciado Kledson 01 (um) tablete d, que ele trazia consigo, em coautoria e com o envolvimento do adolescente Miguel Carlos Vasconcelos Carvalho, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

(...)

Apurou-se também que os policiais militares realizaram buscas no perímetro da abordagem, oportunidade em que encontraram, em uma mata, localizada em frente à residência do indiciado Kledson, dentro de uma mochila, 14 (quatorze) porções com massa líquida total de 2.243,9g (dois mil e duzentos e quarenta e três gramas e nove decigramas) e 02 (duas) porções com massa líquida total de 24,4g (vinte e quatro gramas e quatro decigramas) de substância entorpecente denominada cocaína. Demonstrou-se que o indiciado Kledson, em coautoria e com o envolvimento do adolescente Miguel, guardava e mantinha em depósito as porções de drogas acima descritas, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Além da droga, os policiais militares também encontraram 02 (duas) balanças de precisão dentro da mochila do indiciado Kledson.

Apurou-se também que os policiais militares realizaram buscas no interior da residência do indiciado Kledson e lograram êxito em encontrar, no quarto dele, embaixo de uma cama, 01 (um) tablete de ‘maconha’ e 03 (três) balanças de precisão. Demonstrou-se que o indiciado Kledson tinha em depósito, em coautoria e com o envolvimento do adolescente Miguel, a droga acima descrita, para fins de comercialização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Apurou-se ainda que, em entrevistas com os policiais militares, o indiciado Kledson e o adolescente Miguel informaram que adquiriram do Comando Vermelho, localizada na rua do Cambuís, 388, Bairro Jardim das Azaleias, em Sinop/MT, bem como que o indiciado Rodrigo e o adolescente Leomar dos Santos Comim Junior eram os donos da ‘lojinha’ (...)”.

A denúncia foi recebida em 12/7/2019.

A sentença foi prolatada em 13/7/2020.

O réu foi condenado pelo crime do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e ao pagamento de 595 (quinhentos e noventa e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Não obstante a condenação, a Defensoria Pública não se insurge em relação à autoria e à materialidade delitivas.

Sobre a minoração da pena, a defesa alega que a as
circunstâncias do crime
foram indevidamente valoradas, haja vista que o magistrado elevou a basilar em razão da pequena quantidade de entorpecente apreendido.

Nesse ponto, o magistrado, ao valorá-las, justificou:

“Quanto às
circunstâncias especiais do crime
, constata-se que foram apreendidas 14 porções com massa líquida total de 2.243,9g (dois mil e duzentos e quarenta e três gramas e nove decigramas) de substância entorpecente denominada Cannabis sativa L., (maconha) e 02 (duas) porções contendo pedras com massa líquida total de 24,4g (vinte e quatro gramas e quatro decigramas) de substância entorpecente denominada cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, quantidade que justifica a fixação da pena base acima do mínimo legal.

(...)

Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que demonstram resultado desfavorável ao réu, fixo a pena base acima do mínimo legal, isto é, em
06 (seis) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
” (grifo e negrito originais).

Nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão:

“(...) A jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça é assente no sentido de que a quantidade e variedade autorizam uma maior exasperação da reprimenda (...)” (STJ, AgRg no AREsp 2019010/TO, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 15/02/2022).

“(...) A natureza da droga apreendida, quando associada a uma quantidade expressiva, constitui fundamentação idônea para justificar a elevação da pena-base (...)” (STJ, AgRg no HC 695.905/ES, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado Do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/02/2022).

No caso dos autos, foram apreendidas 14 (quatorze) porções de 2.243,9g (dois mil e duzentos e quarenta e três gramas e nove decigramas) de substância entorpecente denominada Cannabis sativa L., (maconha) e 2 (duas) porções de pedras com massa líquida total de 24,4g (vinte e quatro gramas e quatro decigramas) de substância entorpecente, quantidade que não pode ser considerada irrisória. Circunstância autorizadora e justificadora para o aumento da basilar.

Entretanto, readéquo a fração aplicada na primeira fase para 1/6 (um sexto), conforme entendimento perfilhado no STJ, razão pela qual fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na segunda fase, com o reconhecimento da menoridade relativa, o juiz de primeiro grau reduziu a pena intermediária em 6 (seis) meses e a pena de multa em 40 (quarenta) dias-multa.

Assim, em razão da aplicação da fração de 1/6 (um sexto), na primeira fase, e o reconhecimento da menoridade relativa, fixo a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

No concernente ao pleito de
reconhecimento do tráfico privilegiado
, em razão de o réu preencher os requisitos do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, não merece ser acolhido.

O juiz de primeiro grau afastou o tráfico privilegiado ao fundamento de que:

“(...) apesar de ser tecnicamente primário, restou comprovado que o imputado se dedica às atividades criminosas, não fazendo jus, portanto, à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Como é cediço, os requisitos de tráfico privilegiado são cumulativos, isto é, todos devem ser cumpridos,
e considerando as provas produzidas durante a instrução processual, sobretudo aquelas extraídas da análise pericial realizada nos celulares apreendidos, que demostraram que Kledson fazia da atividade espúria, seu sustento, conclui-se, portanto, que não possui direito à redução de pena
(grifei).

Assim, por meio da perícia realizada no celular do réu, pode-se evidenciar que ele fazia do tráfico de entorpecentes seu meio de vida. Ou seja, embora tecnicamente primário, o réu dedicava-se à atividade criminosa, pois, como assentado pelo magistrado,
“não restam dúvidas de que Kledson manteve em depósito mais dois quilos de maconha destinada ao comércio, e, apesar da negativa de autoria, a perícia realizada em seu celular demonstra que ele estava envolvido com a criminalidade”
.

Além do mais, a grande quantidade de droga apreendia na posse do réu confirma que ele se dedicava à atividade criminosa, razões pelas quais se torna impertinente o reconhecimento da benesse do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Sobre o afastamento da
causa de aumento do inciso VI do artigo 40 da Lei n. 11.343/06
, diversamente do que aduziu a defesa, o juiz de primeiro grau, no fundamento da sentença, consignou que
“envolveu o menor Miguel na empreitada criminosa e, sem pudor, tentou que este assumisse a responsabilidade em sede policial, fato este confirmado pelo próprio Kledson em juízo”
, e aplicou a fração de 1/6 (um sexto) para elevar a terceira fase dosimétrica.

Denota-se das mensagens que o réu estava em negociata com o menor para entrega dos entorpecentes, utilizando-o na empreitada criminosa.

Ademais, em que pese a defesa sustentar que não há prova da menoridade e a Súmula n. 74 do STJ consignar que
“para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil”
, como bem assegurado pelo Ministério o verbete sumular não restringe à certidão de nascimento.

Há nos autos elementos outros, como o boletim de ocorrência, as declarações, o termo de inquirição de testemunhas e a cópia da representação formulada pelo Ministério Público que visa à internação provisória de Miguel Carlos Vasconcelos Carvalho e Leomar dos Santos Comim Júnior a comprovar a menoridade.

A propósito:

“No tocante à menoridade, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que o documento hábil para se comprovar a idade do menor envolvido no tráfico não se restringe ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 453.370/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 24/8/2018).

De tal modo, em razão da incidência da causa de aumento do inciso VI do artigo 40 da Lei n. 11.343/06, fixo a pena definitiva em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantendo-se o regime semiaberto, e ao pagamento de 595 (quinhentos e noventa e cinco) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Pelo exposto, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defensoria Pública apenas para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) em razão da valoração das circunstâncias do crime, razão pela qual fixo a pena definitiva de Kledson Matheus Castro Ferreira em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e ao pagamento de 595 (quinhentos e noventa e cinco) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022